Tribunal: STF
Processo: ARE 1473338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCEDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO. I. A respeito dos pressupostos intrínsecos exigidos pelo art. 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT (Lei 13.015/2014), aplicável às decisões publicadas a partir de 22/09/2014, no caso de alegação de negativa da prestação jurisdicional, no recente julgamento dos E-RR-1522-62.2013.5.15.0067, a Subseção Especializada em Dissídios Individuais I desta Corte fixou o entendimento de que, para que se atenda ao disposto no art. 896, § 1º-A, da CLT nos casos de exame de preliminar por negativa de prestação jurisdicional, a parte recorrente deve transcrever: (a) os trechos dos seus embargos de declaração em que se objetivou sanar a omissão e (b) o trecho do acórdão regional que julgou os embargos de declaração no ponto em que se examinou as alegações da parte recorrente. II. No caso, a Reclamada não transcreveu suas razões de embargos de declaração em que se indicam os pontos não examinados pela Corte Regional (item a), o que inviabiliza a verificação da alegada negativa de prestação jurisdicional. III. Descumprido o art. 896, § 1º-A, I, da CLT, não há como acolher a pretensão da parte agravante. IV. Ausente a transcendência da causa. IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 2. DISPENSA DISCRIMINATORIA. AUSENTE A TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. NÃO PROVIMENTO. I. A premissa fática com fundamento na qual a parte Recorrente pretende o processamento do seu recurso de revista não consta do acórdão regional. II. De outro lado, a decisão regional está em conformidade com a jurisprudência atual e notória deste Tribunal Superior, sedimentada na Súmula nº 443 do TST, segundo a qual, “presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego”. III. Assim, o recurso de revista não se processa quanto ao tema, seja pelo óbice previsto na Súmula nº 333, seja por aquele contido no verbete sumular n° 126, ambos do TST. IV. Ausente a transcendência da causa. V. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDENCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO. I. Quanto ao tema em epígrafe, a parte Recorrente deixou de atender, nas razões de recurso de revista, ao requisito do inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, porquanto o trecho transcrito (fls. 1540/1541) não indica nenhuma das circunstâncias do caso concreto a partir das quais a Corte Regional entendeu ter havido dano moral e que são fundamentais à solução da controvérsia. II. Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido em razão de ausência de pressuposto de admissibilidade, há de se concluir que a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 4. INTEGRAÇÃO DA AJUDA-ALIMENTAÇÃO AO SALÁRIO. TRANSCENDÊCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO. I. A decisão regional está em conformidade com a jurisprudência atual e notória deste Tribunal Superior, sedimentada na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST, segundo a qual, “a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação' ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nº 51, I, e 241 do TST"”. II. Por esta razão, não se processa o recurso de revista quanto ao tema, à luz dos arts. 896, § 7º, da CLT c/c art. 932, III, do CPC/2015 e da Súmula nº 333 do TST. III. Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido, há de se concluir que não há tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica e, portanto, a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 5. PRÊMIO. DIFERENÇAS. SÚMULA N° 126 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO. I. Para se concluir pela violação dos dispositivos de lei tidos como violados na forma como defendida pela parte Recorrente, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em grau de recurso de revista, nos termos da Súmula nº 126 do TST. II. Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido em razão do óbice da Súmula nº 126 do TST, há de se concluir que não há tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica e, portanto, a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). III. Ausente a transcendência da causa. IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 6. DIFERENÇAS DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. SÁBADO NÃO TRABALHADO. NORMA COLETIVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A Corte de origem manteve a sentença em que se condenou a Reclamada ao pagamento de diferenças de repousos semanais remunerados, em razão de ter considerado o sábado como dia de descanso. II. Entretanto, o que se extrai da decisão regional é que “não há fixação de que o sábado era dia de repouso, ao contrário, admite o trabalho aos sábados e domingos e facultava a concessão de folgas para o trabalho dias. Nesse passo, é inviável, forte na norma coletiva em comento, considerá-lo dia de repouso”. De outro lado, não há registro de quaisquer situações fáticas que justificassem o não cumprimento da norma coletiva em comento, tampouco questionamentos sobre sua validade. III. Desta forma, a decisão regional viola o art. 7º, II, da Lei n° 605/49. IV. Transcendência política reconhecida. V. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento. 7. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO RECLAMANTE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.456/2017. AUSENTE A TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. NÃO PROVIMENTO. I. Ação interposta antes da vigência da Lei n° 13.456/2017. II. Inviável o processamento do recurso de revista, no particular, em razão dos óbices previstos no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST, visto que a decisão regional encontra-se em consonância com a Súmula 463 do TST, na qual pacificou o entendimento de que, para a concessão da assistência judiciária gratuita, basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição inicial, para se considerar configurada a sua situação econômica. III. Consta do acórdão regional que a parte Autora declarou seu estado de miserabilidade e que não houve prova em sentido contrário. IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 8. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ADC Nº 58. EFEITO VINCULANTE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Hipótese em que se discute o índice de correção monetária aplicável na atualização dos créditos trabalhistas. II. Após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADC nº 58, a questão não comporta mais debate. III. Isso porque, em se tratando de discussão jurídica já pacificada por tese firmada pelo STF em ação de controle de constitucionalidade ou em repercussão geral reconhecida, cabe às demais instâncias do Poder Judiciário tão-somente aplicá-la nos casos concretos, a fim de conferir efetividade ao julgamento da Suprema Corte. IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento. B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS NOS 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. DIFERENÇAS DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. SÁBADO NÃO TRABALHADO. NORMA COLETIVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A Corte de origem manteve a sentença em que se condenou a Reclamada ao pagamento de diferenças de repousos semanais remunerados, em razão de ter considerado o sábado como dia de descanso. II. Entretanto, o que se extrai da decisão regional é que “não há fixação de que o sábado era dia de repouso, ao contrário, admite o trabalho aos sábados e domingos e facultava a concessão de folgas para o trabalho dias. Nesse passo, é inviável, forte na norma coletiva em comento, considerá-lo dia de repouso”. De outro lado, não há registro de quaisquer situações fáticas que justificassem o não cumprimento da norma coletiva em comento, tampouco questionamentos sobre sua validade. III. Desta forma, merece reforma a decisão regional em que se condenou a Reclamada ao pagamento de diferenças de repousos semanais remunerados, em razão de ter considerado o sábado como dia de descanso. IV. Transcendência política reconhecida. V. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL. REQUISITOS. AÇÃO PROPOSTA ANTES À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467.2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A Corte Regional deferiu a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, embora o Reclamante não esteja assistida pelo sindicato de sua categoria profissional. II. A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho se sujeita à constatação da ocorrência concomitante de três requisitos: (a) sucumbência do empregador, (b) comprovação do estado de miserabilidade jurídica do Reclamante e (c) assistência do trabalhador pelo sindicato da categoria (Súmulas nos 219, I, e 329 desta Corte Superior). III. Nesse contexto, ao deferir honorários advocatícios ao Reclamante, sem que se encontre assistido pelo seu sindicato de classe, o Tribunal Regional contrariou o entendimento consagrado na Súmula nº 219, I, desta Corte Superior. IV. Transcendência política reconhecida. V. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 3. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ADC Nº 58. EFEITO VINCULANTE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Hipótese em que se discute o índice de correção monetária aplicável na atualização dos créditos trabalhistas. II. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 58, decidiu que, quanto à atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial e à correção dos depósitos recursais, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no “caput” do art. 39 da Lei 8.177/91, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), observando-se quando da liquidação da sentença, os seguintes parâmetros: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-e ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-e) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). III. No presente caso, a Corte Regional decidiu a questão em dissonância com os critérios contidos na tese fixada pela Suprema Corte, razão pela qual o provimento ao recurso de revista é medida que se impõe. Demonstrada transcendência política da causa. IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. C) AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO. I. Como bem decidido em origem, o recurso de revista não alcança conhecimento, não tendo a parte Agravante demonstrado, em seu arrazoado, o desacerto daquela decisão denegatória. II. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 2. DIFERENÇAS DE PRÊMIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO. I. Quanto ao tema em epígrafe, a Recorrente efetuou a transcrição integral do tópico da decisão recorrida em seu recurso de revista. Ocorre que os destaques de frases soltas, da forma como realizado pelo Reclamante, não satisfazem a exigência do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, pois não evidencia especificamente o trecho do acórdão recorrido revelador do prequestionamento da matéria objeto do recurso de revista. II. Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido em razão de ausência de pressuposto de admissibilidade, há de se concluir que a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 3. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. SÚMULA N° 126 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO. I. Para se concluir pela violação dos dispositivos de lei tidos como violados ou existência de dissenso jurisprudencial, na forma como defendida pela parte Recorrente, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em grau de recurso de revista, nos termos da Súmula nº 126 do TST. II. Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido em razão do óbice da Súmula nº 126 do TST, há de se concluir que não há tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica e, portanto, a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). III. Agravo de instrumento de que se conhece a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II, XXVI, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º, VI e XXIX; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente